Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-53.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703534-53.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICK ARAUJO DE ALMEIDA, BOLA DA DA VEZ RESTAURANTE E PETISCARIA LTDA RECORRIDO: MAISA ANGELICA DE REZENDE, ANDREA MARA SANTOS GONCALVES, THAMIRIS SUELEN DOS SANTOS ALVES DESPACHO A parte recorrente PATRICK ARAUJO DE ALMEIDA não comprovou o recolhimento do preparo recursal nem requereu o deferimento da gratuidade de justiça (ID 75721442). O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF dispõe que: "O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Desse modo, fica a parte recorrente intimada a comprovar que efetivou o recolhimento do preparo recursal tempestivamente, ou seja, dentro das 48 (quarenta e oito) horas seguintes à data de interposição do recurso inominado, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se que a presente intimação não se trata de prazo de complementação para recolhimento do preparo. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator